Tribunal: TCU
Processo: 008.552/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1292/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, em razão de decisão do órgão de cancelar os itens do Pregão 7/2022 na homologação e revisar as condições do edital do certame com posterior relançamento, determinando-se o arquivamento do feito, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020, após o envio de cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 13, aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.552/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Embrapa/CPAC. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rafael Cascales dos Santos, representando Vicenzo Pneus E-commerce Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.